Tribunal: STF
Processo: HC 263622
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INCONGNOSCIBILIDADE DO WRIT.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.832.527.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença de origem. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso mas concedeu ordem de ofício para “para afastar a valoração das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, da dosimetria dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, e fixar a pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado”. 



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, que restou desprovido. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico e na dosimetria da pena.



    Aponta que “a condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova concreta e contextualizada da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, não se podendo confundir suposições ou meras ilações com elementos idôneos de convicção”. Argumenta que “os autos descrevem dois atos pontuais, sem qualquer evidência de planejamento futuro, divisão de tarefas permanente, hierarquia ou estrutura organizacional que caracterize um vínculo associativo para além daquelas duas empreitadas. A condenação, portanto, baseou-se em mera presunção, o que é inadmissível em matéria penal, violando o princípio da presunção de inocência”. Aduz, ainda, que “o paciente faz jus à causa de diminuição de pena, por ser primário e não dedicar-se a atividades criminosas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, requer-se a Vossa Excelência: 



    5.1. A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para o fim de expedir o competente Salvo-Conduto em favor do Paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento final deste writ; 



    5.2. Ao final, no mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para: 



    5.2.1. Absolver o Paciente, Roberto Fares Junior, da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), por manifesta atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP; 



    5.2.2. Como consequência, aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) à condenação pelo crime de tráfico de drogas; 



    5.3. Proceder ao redimensionamento da pena do Paciente e à fixação de regime prisional compatível, que certamente será mais brando que o fechado.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, entrevejo que a impetração não está adequadamente instruída, porquanto o impetrante não juntou o indigitado ato coator. Ressalto que, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o acórdão ora impugnado ainda não foi publicado, de sorte que não há como se aferir se as razões aduzidas na presente impetração foram enfrentadas pela Corte a quo.



    Por oportuno, releva notar a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”, valendo mencionar, à guisa de exemplo, o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO E REVISÃO PERIÓDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente o habeas corpus quando, como in casu, patente a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada, até mesmo por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito das ações de controle concentrado nº 43, 44 e 54, muito embora haja declarado a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal - de maneira a obstar o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias -, reservou o recolhimento prisional aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual, conforme cada situação específica e identificável pelo juízo natural da causa. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação de um dos acórdãos inquinados coatores, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 5. Ainda consoante pacífico entendimento deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 6. No tocante ao suposto excesso de prazo, melhor sorte não socorre ao paciente, se vindicada a soltura, junto à Corte antecedente, “por excesso de prazo na formação da culpa” e reconhecido por aquele Tribunal Superior estar o pleito “prejudicado ante a superveniência de sentença condenatória”. Precedentes. O conhecimento originário desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, partindo de nova premissa – a prolação de sentença condenatória - configuraria supressão de instância, uma vez que não examinada pela autoridade ora inquinada coatora. 7. Outrossim, consoante tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da SL n. 1395 MC-Ref, “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (DJe 04.02.2021). De toda forma, o enfrentamento dessa matéria também, diretamente na presente oportunidade, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida. 8. Agravo regimental não provido. (HC 199.991-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/11/2021)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar. Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente